Tribunal: TJSP
Processo: 1006967-71.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Autora busca ressarcimento pelas despesas que presumivelmente teve com o filho no período de inadimplemento da prestação de alimentos a ele devida. Recurso interposto pela autora em face de sentença de improcedência. Não acolhimento. Ausência de sub-rogação nos direitos do alimentado. Necessidade de prova das despesas efetivamente revertidas em

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Autora busca ressarcimento pelas despesas que presumivelmente teve com o filho no período de inadimplemento da prestação de alimentos a ele devida. Recurso interposto pela autora em face de sentença de improcedência. Não acolhimento. Ausência de sub-rogação nos direitos do alimentado. Necessidade de prova das despesas efetivamente revertidas em favor do menor, ônus do qual a autora não se desincumbiu. Sentença confirmada. Honorários majorados. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v.35382).